Tribunal: TJDFT
Processo: 0707364-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707364-39.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH ALVES DE SOUZA, EDUARDO AFONSO DE SOUZA, EMERSON ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DEBORA INACIO RODRIGUES DE FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO AFONSO DE SOUZA, ELIZABETH ALVES DE SOUZA e EMERSON ALVES DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de reintegração de posse n. 0707600-17.2023.8.07.0014, ajuizada em desfavor dos agravantes por DÉBORA INÁCIO RODRIGUES DE FREITAS, atualmente em fase de cumprimento de sentença, estendeu os benefícios da gratuidade de justiça à autora e determinou a intimação dos executados, pessoalmente, mediante mandado de reintegração de posse a ser cumprido por oficial de justiça, para a desocupação do imóvel. Os agravantes, consoante razões recursais de ID. 69294485, aduzem que o artigo 373 do Código de Processo Civil determina que a distribuição do ônus da prova deverá ser realizada com base na posição processual mais favorável entre partes litigantes. Argumentam terem comprovado que o requerimento de danos morais e estéticos se trata de valor oneroso. Reiteram que o ônus da prova deve ser distribuído de forma dinâmica. Asseveram que a decisão agravada, por ter atribuído encardo de ônus negativo aos agravantes, determinando demonstração de que não ocorrera a desobediência, contrapôs a determinação legislativa prevista no artigo 373 do CPC. Acrescenta que se trata de produção de prova diabólica, e que deve ser considerada a complexidade da comprovação do sentimento pessoal negativo da parte agravada. Em relação ao imóvel, afirmam que possuíam a posse direta da Loja n. 06 (Boxe 06, situado na Feira da Cultura, Arte e Beleza – FECAB/DF, vide Autorização de Uso n. 84/2023, ID. 69294496) desde momento anterior ao qual o de cujus obteve a permissão, de forma que é necessário concluir que a referida unidade era ocupada por sua filha, e herdeira, ora agravante, ELIZABETH ALVES DE SOUZA. Esclarecem que o recurso fora interposto com o objetivo de evitar medidas desnecessárias e impossíveis, que poderão dificultar a ampla defesa das partes envolvidas, diante da inequívoca, e presumida, existência de posse. Concluem que eventual comprovação de danos materiais deverá ocorrer através de ação de conhecimento própria. Com esses argumentos requerem, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinada a definitiva suspensão do cumprimento de sentença (u)ma vez que a posse dos agravantes é considerada velha (sic). Preparo devidamente recolhido (ID. 69304158). É o relatório. Decido. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. No caso, a decisão agravada tratou da concessão da gratuidade de justiça à parte autora e da intimação dos executados para a desocupação do imóvel. No entanto, os agravantes dedicam grande parte de suas razões recursais a questionamentos sobre ônus da prova e sobre sua suposta posse legítima do imóvel. Nenhum desses pontos foi objeto da decisão agravada, tornando as alegações irrelevantes para o deslinde do recurso. Dessa forma, há, neste ponto, manifesta ausência de dialeticidade, o que impede o conhecimento do agravo. Além disso, a tentativa de discutir a posse em sede de cumprimento de sentença de ação possessória é inadmissível. O título executivo judicial formado na ação de reintegração de posse já decidiu a questão da posse em favor da parte autora, sendo inviável sua reanálise nesta fase processual. Nos termos do art. 525, § 1o, do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença se restringe a questões formais e não pode ser utilizada para rediscutir mérito da demanda já transitado em julgado, com certeza não há lugar para rediscutir “a melhor posse”. Diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e da inviabilidade de discutir a posse em sede de cumprimento de sentença, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte agravante apontado especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido, consoante os seguintes julgados: Acórdão 1752047, 07045294920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1749898, 07333950420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023; Acórdão 1711846, 07033455820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023; Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Destaque-se que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento dessa exigência, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e o ato processual atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso. Sendo assim, não tendo os recorrentes confrontado o motivo ensejador da decisão hostilizada, deixando de rebater o fundamento jurídico lá exposto, o recurso não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito (dialeticidade) aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelos recorrentes e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto aos agravantes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de março de 2025 às 13:21:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1DOTTI,Rogéria.24.TodoDefeitonaFundamentaçãodoRecursoConstituiVícioInsanável?ImpugnaçãoEspecífica,DialeticidadeeoRetornodaJurisprudênciaDefensivaIn:JÚNIOR,Nelson;ALVIM,Teresa;OLIVEIRA,Pedro.AspectosPolêmicosdosRecursosCíveiseAssuntosAfins.SãoPaulo(SP):EditoraRevistadosTribunais.2018.Disponívelem:https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins.Acessoem:27de Março de2023. 2NERY JR., Nelson.TeoriaGeraldosRecursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo.Cursodedireitoprocessualcivil:MeiosdeimpugnaçãoàsdecisõesjudiciaiseprocessosnosTribunais.13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.